Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706839-71.2023.8.07.0018 RECORRENTE: W.W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. ESCRITURA PÚBLICA. PREVISÃO CONTRATUAL. REGISTRO EM CARTÓRIO. ÔNUS. PENHORA ANTERIOR. CIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra firmado entre a TERRACAP e o particular vincula as partes em seus direitos e obrigações. 2. A falta de previsão contratual não permite interpretação desfavorável à concedente. 3. Comprovado nos autos que o particular tinha ciência da existência de penhora sobre o imóvel que estava adquirindo, não há porque impor o dever de indenizar os prejuízos decorrentes desse fato à TERRACAP, ante a falta de amparo contratual. 3.1 Se a concedente prova que já providenciou a substituição da penhora por outro bem e/ou dinheiro perante o Juízo da execução, cabe ao particular aguardar o deslinde a fim de providenciar a assinatura da Escritura Pública. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve ciência da penhora à época da celebração do contrato de concessão de direito real de uso. Aduz que a recorrida deve ser condenada ao ressarcimento dos danos causados, em virtude da demora na escrituração do imóvel, bem como por ter omitido que o bem era objeto de restrição. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Conforme visto, não restou constatado no instrumento nenhum prazo para a concedente TERRACAP adimplir em relação à escrituração do lote objeto do contrato, em que pesem as obrigações impostas à concessionária autora. Em reforço, revolvendo novamente os termos da sentença, a penhora pré-existente do lote não foi omitida da autora, assim como a atuação da apelada para substituir o imóvel por outro bem e por fim à celeuma. Nesse rumo, no documento de ID 54663428, a partir da pág. 109, apresentado com a contestação, há o pedido da TERRACAP formulado ao Juízo da execução fiscal para a substituição do lote penhorado por depósito em dinheiro, devidamente comprovado nos autos. E, nas páginas seguintes, a tentativa de solução definitiva, culminando com o despacho do Presidente da Comissão de Regularização da apelada, solicitando informações sobre a efetivação da substituição da penhora no âmbito judicial (Pág. 234), datado de 14.03.2023. Não se questiona, ademais, que a liberação pretendida se aproxima como próximo passo, competindo à apelante aguardar a solução avistada. Não fosse suficiente, nas contrarrazões, a apelada colaciona o trecho do processo administrativo que comprova suas alegações, o que pode ser conferido na pág. 3 do ID 54663449. Dessa forma, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, quanto à prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.” (ID 57281169) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, já decidiu a Corte Superior no sentido de que “Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003